Tribunal: CARF
Processo: 17335.720095/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17335.720095/2015-97
ACÓRDÃO
2301-011.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DE ASSIS FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17335.720095/2015-97
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 42/47), referente ao exercício 2011,
ano-calendário 2010.
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
22.800,00. Motivo da glosa: Naiana dos Santos Felix R$ 15.500,00, Delma Esteves
de Matos R$ 7.300,00. Falta de comprovação do efetivo pagamento apesar de
intimação expressa para esse fim.
O contribuinte foi devidamente intimado da presente notificação em 26/05/2016
(fls. 48), tendo apresentado impugnação às fls. 3/08, afirmando que recebeu
notificações para comprovar o pagamento das despesas declaradas e que
respondeu a todas e comprovou o pagamento através de recibos, mas que
mesmo assim foi efetuada a presente notificação.
Alega que informou, como previdência privada, em sua declaração os valores
constantes no comprovante de rendimentos expedido pela seguradora Porto
Seguro vida e Previdência.
Quanto às despesas médicas, entende que, conforme a legislação, a comprovação
das despesas deve ser feita com documento onde constem nome, endereço, e
CPF/CNPJ de quem as recebeu. Transcreve decisões.
Aduz que o Fiscal não pode pedir mais do que a Lei exige e que o recibo é
documento suficiente para comprovação, sendo desnecessário outro documento
para comprovação do pagamento.
Requer a improcedência do lançamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário..
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17335.720095/2015-97
3
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que as despesas estariam comprovadas em conformidade com a legislação aplicável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas por ausência de comprovação do
efetivo pagamento.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que a documentação apresentada,
qual seja, recibos firmados pelos prestadores dos serviços médicos, seriam suficientes, em
conformidade com a legislação, para comprovar as despesas declaradas.
Consagra a legislação, quanto a possibilidade de dedução de despesas médicas da
base de cálculo do IRPF, que podem ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17335.720095/2015-97
4
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
O CARF possui entendimento sumulado no sentido de que a apresentação de
recibos não afasta a possibilidade de exigência de provas complementares. Veja o que diz o
verbete:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, diante do cenário apresentado, a fiscalização entendeu pertinente que o
contribuinte comprovasse com documentação hábil o efetivo pagamento da despesa declarada.
No caso, o recorrente não apresenta qualquer comprovação do efetivo pagamento ,
por exemplo cópia de cheques, transferências bancárias e/ou comprovantes de saques bancários,
com valores e datas coincidentes com os pagamentos.
Com isso, entendendo que não houve a comprovação do efetivo pagamento, deve
ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 107
DF CARF MF
Original